Tribunal: TJES
Processo: 5003247-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003247-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ROCHA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Paulo Rocha da Silva
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID’s 816983 e 816995) que, nos autos da
ação de
busca e apreensão
proposta pelo
Banco Toyota do Brasil S/A

(nº 0000161-50.2020.8.08.0021), indeferiu o requerimento de urgência formulado na peça contestatória com base no fundamento da ausência de notificação extrajudicial e postergou a apreciação do pleito em relação ao fundamento de ausência de título de crédito original até a réplica da parte autora, oportunidade em que deverá trazer aos autos a via original da cédula de crédito bancário cuja cópia consta no processo.

Em suas razões recursais (ID 816969), o requerido alega, em síntese, que:
i)
faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejudicar o seu sustento e de seus familiares;
ii)
a inobservância da juntada da via original da cédula de crédito bancária é vício insanável, de maneira que deveria ter sido acolhida a preliminar arguida em contestação para extinguir o feito sem resolução do mérito;
iii)
a comprovação da mora do devedor na ação de busca e apreensão se faz por intermédio da sua notificação pessoal;
iv)
o endereço constante na exordial da demanda originária e na notificação extrajudicial está incompleto, visto que não consta o nome do edifício e o número do apartamento em que reside o agravante, no qual inexiste porteiro, mas apenas síndico;
iv)
o condomínio informou que o vigilante do centro comercial, que trabalha exclusivamente na parte térrea do edifício, não possui autorização para receber nenhuma correspondência dos condôminos dos apartamentos;
v)
a notificação entregue ao vigilante jamais foi encaminhada para o agravante, até porque ambos não se conhecem, de modo que a referida notificação extrajudicial é inválida e, consequentemente, não houve a constituição em mora do devedor;
vi)
como o crédito pode ser transferido para terceira pessoa, é imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, sendo insuficiente a cópia, ainda que autenticada.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que a petição inicial da demanda originária seja indeferida e o banco agravado seja impedido de alienar o automóvel apreendido, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste recurso.

Em sede de cognição sumária (ID 826004), a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de preservar a eficácia da decisão objurgada, ante a ausência de probabilidade de provimento deste agravo de instrumento.

Em que pese tenha sido devidamente intimada, a instituição financeira agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 1189610).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Paulo Rocha da Silva
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID’s 816983 e 816995) que, nos autos da
ação de
busca e apreensão
proposta pelo
Banco Toyota do Brasil S/A

(nº 0000161-50.2020.8.08.0021), indeferiu o requerimento de urgência formulado na peça contestatória com base no fundamento da ausência de notificação extrajudicial e postergou a apreciação do pleito em relação ao fundamento de ausência de título de crédito original até a réplica da parte autora, oportunidade em que deverá trazer aos autos a via original da cédula de crédito bancário cuja cópia consta no processo.

Depreende-se dos autos que, em 23/05/2018, os litigantes celebraram cédula de crédito bancária para aquisição de um veículo (Corolla Toyota, ano 2018), com garantia de alienação fiduciária, no valor total de R$ 121.774,36 (cento e vinte e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), comprometendo-se o agravante a pagar 35 (trinta e cinco) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 2.521,51 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) e a 36ª (trigésima sexta) na quantia de R$ 33.514,95 (trinta e três mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), com vencimento a primeira em 20/06/2018 e a última em 20/05/2021 (ID 816989).

Ocorre que o agravante não teria cumprido com suas obrigações, na medida em que deixou de efetuar os pagamentos das referidas parcelas a partir de 20/10/2019 (ID’s 816987 e 816989), o que levou a instituição financeira a notificar extrajudicialmente o recorrente (ID 816989) e, ante a persistência do inadimplemento, a ajuizar a ação de busca e apreensão em 13/01/2020, quando já vigorava a nova redação dos arts. 2º, § 2º, e 3º,
caput
, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043/2014, tendo o magistrado
a quo
, em 22/01/2020, deferido o pedido liminar, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos teriam sido capazes de comprovar os pressupostos necessários para a obtenção da liminar de busca e apreensão do veículo alienado (ID 816989).

Após o agravante ser citado pessoalmente e ter o seu automóvel apreendido no mesmo enderenço indicado na cédula de crédito bancária e na notificação extrajudicial enviada pelo banco agravado (ID 816991), apresentou sua contestação requerendo, dentre várias coisas, a revogação da tutela de urgência deferida anteriormente e a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de notificação extrajudicial válida e da juntada da cédula de crédito bancária original (ID’s 816991, 816993 e 816994).

Por considerar que a notificação extrajudicial enviada pelo banco agravado foi entregue e recebida por terceira pessoa no endereço fornecido pelo agravante no momento da celebração da cédula de crédito bancária, a julgadora monocrática considerou que a mora do recorrente foi constituída regularmente, estando pendendo apenas de regularização a demanda acerca da juntada da via original do respectivo título de crédito, motivo pelo qual oportunizou à instituição financeira recorrida a regularização deste vício até a apresentação da réplica (ID 816995), o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo requerido.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade de seu provimento. A despeito da fundamentação utilizada na decisão vergastada, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de negar provimento do agravo de instrumento.

Na alienação fiduciária o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, mas pode dele usufruir, ficando vedada a venda a terceiros enquanto não quitado o financiamento. Se restar demonstrado o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, o credor poderá requerer, liminarmente, isto é,
sem a oitiva da parte contrária
, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, recuperando, assim, a posse direta que havia sido entregue ao devedor.

Assim, é direito do mutuante,
após comprovar
o inadimplemento das obrigações contratadas e
a mora do mutuário
, ingressar com uma ação de busca e apreensão requerendo que o automóvel dado em garantia lhe seja entregue imediatamente, de forma liminar, sem a necessidade de oitiva prévia da parte devedora, a qual terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento da liminar – apreensão do bem –, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, consoante se observa do disposto no art. 3º,
caput
e §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Como se vê,
a comprovação da mora do mutuário é condição de procedibilidade para o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente
, posicionamento este que foi cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 72, a qual dispõe que
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
.

Com o advento da Lei nº 13.043/2014, os arts. 2º, § 2º, e 3º,
caput
, ambos do Decreto-Lei nº 911/69, passaram a ter nova redação, estabelecendo que a mora em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária constitui-se com a ausência de pagamento da parcela no prazo estipulado, cabendo, para a obtenção da medida de busca e apreensão, a comprovação por meio de simples notificação extrajudicial do devedor, encaminhada via postal, com aviso de recebimento, “
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”, senão vejamos:

“Art. 2º. (...). § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”.

Pela exegese do supracitado dispositivo, portanto, pode-se aferir que o legislador dispensou, para fins de comprovação da mora do devedor, a sua assinatura na carta registrada com aviso de recebimento, exigindo, por outro lado, a efetiva entrega no endereço informado e que a notificação seja assinada, ainda que por pessoa diversa do contratante.

Isso porque trata-se de mora
ex re
, na qual o devedor tem ciência da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida (art. 397, CC/2002), sendo desnecessária interpelação por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Nessa esteira, Flávio Tartuce
1
ensina que, na hipótese de mora
ex re
,
“a inexecução da obrigação implica na mora do devedor de forma automática, sem a necessidade de qualquer providência por parte do credor [...]”
.

Por esta razão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. Todavia, o legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário (
c.f.
REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016).

No caso, o exame do contrato entabulado entre as partes (ID 816989) e da notificação enviada ao agravado por meio de carta com aviso de recebimento (ID 816989) permite concluir que o devedor foi constituído formalmente em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço constante na avença e recebida por terceira pessoa, pouco importando o fato desta desconhecer o agravado, consoante dispõe a nova redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Na realidade, a pessoa que recebeu a notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo agravante é vigilante no edifício em que se situa o condomínio no qual reside, sendo irrelevante o fato de existir um centro comercial no local, pois, para fins de constituição da mora, basta a comprovação da entrega da carta com aviso de recebimento no logradouro indicado no contrato entabulado entre as partes.

O agravado somente não teria sido constituído em mora caso a notificação extrajudicial elaborada pela instituição financeira agravante não tivesse sido entregue no endereço por ele declinado no contrato, por qualquer motivo que fosse. Entretanto, esta não é a situação dos autos, eis que a notificação extrajudicial foi recebida por terceira pessoa no endereço fornecido pelo devedor no negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes.

Nesse sentido, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que
“
Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço.”
(AgInt no AREsp 1665967/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020, STJ), bem como que
“A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal.”
(AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019, STJ) e que
“A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019, STJ).

A alegação do agravante de que a instituição financeira agravada teria omitido o endereço completo de sua residência, por não constar na notificação extrajudicial encaminhada o número do seu apartamento e o nome do edifício, por si só, não é motivo para o reconhecimento da invalidade da referida notificação, uma vez que o logradouro ali mencionado correspondente exatamente ao indicado pelo recorrente na cédula de crédito bancária.

Não fosse o bastante, observa-se dos autos que o veículo alienado fora apreendido e o agravante fora citado ambos no mesmo endereço indicado na notificação extrajudicial e na cédula de crédito bancária, o que demonstra que o mencionado logradouro disponibilizado pelo recorrente foi suficiente para alcançar o escopo da norma prevista nos arts. 2º, § 2º, e 3º,
caput
, ambos do Decreto-Lei º 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

Havendo a constituição em mora do devedor e estando presente o requisito para sua comprovação – notificação extrajudicial –, forçoso concluir pela manutenção da tutela de urgência que determinou a busca e apreensão do veículo, porquanto preenchidos os pressupostos exigidos pelo art. 3º do Decreto-lei nº 911/69.

Noutro giro, a respeito da necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancária no qual fora implementada a alienação fiduciária, esta Corte de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido que
o Decreto-Lei nº 911/67 não exige que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original
firmado entre as partes e que a documentação juntada por cópia, mesmo que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, competindo à parte contrária impugná-la, caso entenda pertinente.

No afã de extirpar qualquer dúvida, transcrevo arestos recentes deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA RECURSO PROVIDO.
1 - Não há qualquer exigência no Decreto Lei n.º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169005401, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017).
2 - (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004135, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA APÓS O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em relação à necessidade de apresentação do contrato original, a jurisprudência tem entendido que: (i) o Decreto-Lei n.º 911/67 não exige que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes, e (ii) a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente.
2. (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 019199000050, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000576-59.2019.8.08.0056 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. AGRAVADO: JOSEFINO ANTONIO DE FIGUEIREDO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO DESNECESSIDA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO E CONTRATO ORIGINAIS POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS RECURSO PROVIDO.
1. - A lei processual admite a produção de prova por meio de fotocópias de documentos particulares ou por outros tipos de reprodução mecânica. (STJ - REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/11/2010). 2. - Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, há obrigatoriedade de juntada do original do título executivo extrajudicial somente quando se tratar de execução alicerçada em cambial. Em se tratando de ação de busca e apreensão o contrato autenticado em cartório possui a mesma validade que o contrato original.
3. - (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000151, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019).

Na hipótese, mesmo tendo a julgadora monocrática reconhecido a necessidade da juntada do documento original da cédula de crédito bancária, possibilitou que a instituição financeira agravada regularizasse o suposto vício mediante a juntada do original por ocasião da réplica.

Como o agravante não instruiu o presente recurso com cópia integral do processo originário, realizei consulta no andamento processual de primeira instância e constatei que o banco recorrido já protocolizou a sua réplica, de modo que competia ao recorrente demonstrar que a instituição financeira não atendeu o comando judicial de colacionar ao feito o documento original da cédula de crédito bancária, que, repito, vai de encontro à jurisprudência desta Corte de Justiça que entende pela desnecessidade da via original do contrato em ação de busca e apreensão.

Diante deste contexto, é forçoso concluir que a petição inicial não pode ser tida por inepta e foram observados todos os pressupostos exigidos pelo art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 para a concessão da liminar de busca e apreensão..

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Tartuce, Flávio. Direito Civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil; 12. ed. Rio de Janeira: Forense, 2017.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. IRRELEVANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA FORMALMENTE RECONHECIDA. Ausência de juntada da cédula de crédito bancária original na demanda originária. Desnecessidade. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, definida pelas Leis nº 10.931/2004 e 13.043/2014, cabe ao devedor fiduciante, em 05 (cinco) dias após o cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão, requerer a purga da mora, mediante o pagamento da integralidade do débito inadimplido, sob pena da consolidação em favor do credor fiduciário da posse e da propriedade plena do bem dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento.

2
)
A nova redação do art. 2º, § 2º, do referido Decreto, alterada pela Lei nº 13.043/14, determina expressamente que a mora decorre do simples vencimento do prazo para o pagamento, permitindo que a sua comprovação se dê por carta registrada com aviso de recebimento, “
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”. O legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário

3
)
No caso, o exame do contrato entabulado entre as partes e da notificação enviada ao agravado por meio de carta com aviso de recebimento permite concluir que o devedor foi constituído formalmente em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço constante na avença e recebida por terceira pessoa, pouco importando o fato desta desconhecer o agravado, consoante dispõe a nova redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4
)
Esta Corte de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido que o Decreto-Lei nº 911/67 não exige que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes e que a documentação juntada por cópia, mesmo que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, competindo à parte contrária impugná-la, caso entenda pertinente.

5
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.